Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Conforme dispõe o artigo 108, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. Consoante art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: pela prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
3. Embora o ato infracional cometido não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a gravidade do ato infracional e a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais justifica a internação provisória, conforme prevê o art. 122, inciso II, do ECA.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.